Tribunal: TJES
Processo: 5007908-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer); Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007908-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REISAMON DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A MISERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade
iuris tantum
, conforme entendimento consolidado pelo Col. STJ.

2. Muito embora seja proprietário de casa de alto padrão e tenha domicílio em bairro nobre, podendo indiciar eventual capacidade econômica, tais elementos não afastam o documento juntado nos autos que consubstancia a declaração de miserabilidade e comprova a atual hipossuficiência do Embargante, tal como a inscrição no programa CadÚnico do Governo Federal.

3. O benefício da assistência judiciária gratuita só deve ser indeferido quando houver prova inequívoca de situação econômica que permita a parte arcar com as despesas processuais, o que não ocorre no caso.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007908-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
REISAMON DE SOUZA

EMBARGADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
REISAMON DE SOUZA
contra v. acórdão (id. 5323886) que, nos autos do
Agravo de Instrumento
,
à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 5438822), o embargante aponta a necessidade de aplicação de efeitos infringentes, ante a existência do vício de obscuridade, diante a ausência de impugnação específica acerca da hipossuficiência do embargante, e sustenta a existência do vício de omissão quanto ao não enfrentamento dos documentos juntados, que subsidiaram o pedido de gratuidade. Ainda, afirma que a sua família está inscrita no CadÚnico e não declarou imposto de renda nos últimos anos. Por tudo isso, requer o deferimento da gratuidade da justiça.

De início, calha frisar que “[...]
a
atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento,

bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária [...]
" (
STJ,
EDcl no AgRg no Ag n. 1.026.222/SP, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe 10/10/2014)
.

Ante
a argumentação trazida pel
o
embargante, ao analisar
os documentos apresentados
e
a questão devolvida pela embargante
,
possível concluir
pelo acolhimento dos
aclaratórios com
efeitos infringentes
.

A
concessão do benefício ora postulado pelo
Embargante
, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

In casu,
verifica-se
que
em sede de Agravo de Instrumento, o agravante deixou de apresentar documentos que desabonassem o entendimento exarado pelo MM. Juiz
a quo
, motivo pelo qual manteve-se o indeferimento do beneficio da assistência judiciária gratuita.

De fato,
embora a
propriedade

de

imóvel com área de 400 m2
(quatrocentos metros quadrados) onde edificou casa de alto padrão com piscina, no Município de Guarapari,
e a fixação de
domic
íli
o
no bairro
Praia da Costa
em
Vila Velha/ES, bairro nobre do Município,
possam, eventualmente, indiciar a capacidade econômica do sujeito, no caso em tela, os aludidos indícios
são rechaçados pel
as provas documentais
juntadas em sede de Embargos de Declaração
,
as
quais corroboram com a tese do
e
mbargante
.

Sob esse enfoque, reavaliando a questão, vislumbra-se que

o embargante
comprovou
nesse recurso a
sua
inscrição do programa do
G
overno
Federal
CadÚnico,
destinado
a coleta de dados e informações de famílias de baixa renda
no país
. Além disso,
demonstrou
que
não

declarou
o
Imposto de Renda
no
s
último
s
ano
s
.

Depreende-se, pois, que em sede de Embargos de Declaração o embargante reforçou a declaração de hipossuficiência, apresentada na contestação, com documento que atesta a alegada miserabilidade econômica, qual seja, a inscrição no programa CadÚnico, do Governo Federal.

Portanto, entendo que merece provimento o recurso, vez que foi suficientemente demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência econômica do Embargante.

Pelo exposto
,
conheço do
Embargos de Declaração

e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para
conferir
efeitos infringentes e
conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.